Tribunal: TJMT
Processo: 1011915-12.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011915-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), TIAGO SCHOFFEN - CPF: 003.772.430-43 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MB EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 48.549.592/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra MB Exportação de Cereais Ltda., indeferiu a tutela de urgência para o arresto de um veículo em nome da empresa executada.

2.

O agravante alega que a execução se baseia em cheque devolvido por falta de fundos e que a agravada possui diversas inscrições em órgãos de proteção ao crédito, além de outras cártulas devolvidas e processos judiciais decorrentes de dívidas, o que demonstraria sua insolvência.

3.

A decisão agravada indeferiu o pedido de arresto por ausência dos requisitos legais, especialmente a probabilidade do direito, e por não haver evidências de dilapidação patrimonial ou risco de falência da agravada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de arresto de bem móvel da executada, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3.

O deferimento da tutela de urgência de arresto exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A mera inadimplência da executada não configura, por si só, o perigo de dano necessário para o deferimento da medida cautelar de arresto.

5.

É indispensável a demonstração concreta da probabilidade do direito, o que não foi feito no caso em análise, sendo imprescindível o desenvolvimento regular do contraditório e a dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O deferimento da tutela de urgência de arresto exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A mera inadimplência da executada não configura, por si só, o perigo de dano necessário para o deferimento da medida cautelar de arresto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301 e 786.

Jurisprudência relevante citada:
Agravo de Instrumento nº 2155173-17.2022.8.26.0000, Rel. J. B. FRANCO DE GODOI, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 16/12/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011915-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TIAGO SCHOFFEN

AGRAVADO: MB EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Tiago Schoffen
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra
MB Exportação de Cereais Ltda.
, indeferiu a tutela de urgência para o arresto de um veículo em nome da empresa executada.

Explica que a execução se encontra lastreada em cheque de emissão da agravada no valor de R$ 113.180,00, devolvida pelo motivo 11 “sem fundos”.

Alega que está na iminência de ter seu direito de execução frustrado em razão das diversas inscrições da agravada nos órgãos de proteção ao crédito. Anota, também, que a agravada teve outras cártulas devolvidas pelo motivo 12 “cheque sem fundos”.

Acrescenta haver diversos processos judiciais decorrentes de dívidas, o que revela o quadro de insolvência financeira da agravada.

Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de que seja deferido o arresto do bem indicado. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para deferir a tutela de urgência cautelar de arresto do bem móvel de propriedade da agravada.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 214164690).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido cautelar de arresto de bem móvel da executada, ora agravada.

De início, registra-se ser desnecessária a instauração do contraditório recursal, visto que não perfectibilizada a angularização processual nos autos originários.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Tiago Schoffen em face de MB Exportação de Cereais Ltda., fundada em cheque no valor de R$ 113.180,00, devolvido pelo motivo 11 – sem fundos.

De acordo com o exequente, ora agravante, foram diversas as tentativas para receber o crédito, porém sem sucesso. Pugnou, assim, pela concessão da tutela de urgência de arresto de um veículo sob o argumento de que a parte executada está em risco de falência iminente.

A decisão agravada indeferiu o pleito, como consignado:

2. Com efeito, a tutela pretendida pelo exequente (arresto de bens) em caso como o dos autos (execução de título extrajudicial) somente se justifica quando evidenciada situação de dilapidação patrimonial da parte executada ou, ainda, desequilíbrio financeiro.

3. Com tais considerações, percebe-se, no caso vertente, que é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil. Explico.

3.1. Em primeiro lugar, contata-se que não há nos autos elementos de provas contundentes que ratifiquem a assertiva autoral de que a parte executada esteja em risco de falência iminente, não prestando o documento trazido aos autos em Id. 142970217 para tal desiderato

3.2. Também não consta evidência mínima de tentar receber o débito exequendo por diversas vezes, conforme relatado na exordial.

4. Feitas essas considerações, inobstante as argumentações do exequente, não perfaz evidenciada, de plano, a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência.

Pois bem. A questão referente às medidas acautelatórias em geral, deve ficar circunscrita ao preenchimento dos respectivos pressupostos legais.

É certo que a cautelar de arresto constitui medida excepcional de modo que para o seu deferimento necessário o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

Com efeito,
“a concessão da tutela provisória de urgência pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (periculum in mora)."
(Didier Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 11ª. ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.607)

Os mesmos elementos devem ser vislumbrados na hipótese de medida acautelatória de arresto, com base no art. 301, do CPC:
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto”
.

Assim observado, a hipótese não conduz ao deferimento da medida acautelatória, com fundamento no perigo de dano incerto, hipotético e eventual, de maneira que prematuro o deferimento antes mesmo da citação da executada.

Ora, como consignado pelo Juízo, não se visualiza situação de insolvência, de dilapidação de patrimônio ou de ato fraudulento, a justificar o imediato arresto de bem móvel de titularidade da executada.

O fato de a executada ser demandada em outras execuções, não significa situação de insolvência para constrição de bens.

Anota-se que nos termos do art. 786, do CPC, a inadimplência é pressuposto do ajuizamento da demanda executiva, de modo que tal circunstância não pode servir de fundamento para o deferimento do arresto cautelar, caso contrário, a cautelar seria prevista em ato inicial e ordinário da execução.

Nesse sentido:

"TUTELA DE URGÊNCIA - Societário - Ação regressiva - Decisão que indeferiu o pedido para arresto/gravação de bens dos réus - Hipótese em que o agravante não apresentou qualquer prova visando demonstrar eventual estado de insolvência dos agravados ou tentativa de dilapidação de seus patrimônios, de modo a justificar a providência cautelar pleiteada - Requisitos do art. 300, do CPC, não preenchidos - Recurso improvido." (g.n.)
(Agravo de Instrumento nº 2155173-17.2022.8.26.0000, Rel. J. B. FRANCO DE GODOI, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 16/12/2022)

Assim, os fundamentos suscitados pelo agravante não prestam força à probabilidade do direito por ele invocado. As circunstâncias do caso evidenciam a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024